Tribunal: TJES
Processo: 0011194-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011194-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA ALINE BRANDAO SOUSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL DA VÍTIMA

ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de MARIA ALINE BRANDÃO SOUSA
, em face da respeitável sentença proferida à fl. 84, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
MARCUS AURÉLIO CAMPOS DOS SANTOS
quanto às imputações previstas nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1ºgrau suscitou preliminar de ausência de interesse de agir recursal da vítima Maria Aline Brandão Sousa, a partir da ilegitimidade da Defensoria Pública Estadual para recorrer, pugnando pelo não conhecimento da presente apelação criminal.

Para tanto, aduziu que “conforme se observa na certidão de fl. 93, a própria vítima declarou que ‘não pretende recorrer da sentença absolutória, haja vista que seu interesse, desde a ocasião da audiência, foi de não prejudicar o requerido e nem dar prosseguimento ao processo.”

Além disso, entende o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que não houve a habilitação da Defensoria Pública como assistente de acusação, tornando-a ilegítima para interpor o presente recurso de apelação.

Com razão o órgão ministerial. Explico
.

O marido da vítima e acusado, Marcus Aurélio Campos dos Santos, foi denunciado por, em tese, no dia 08 de dezembro de 2019, na residência do casal, localizada na Rua Cinco, nº 9, bairro Cocal, município de Vila Velha, ter ofendido a integridade física de Maria Aline Brandão Sousa, causando-lhe lesões corporais, segurando-lhe pelos braços, bem como empurrando-a contra a pia, além de fazer promessa de mal injusto e grave, conforme teor do boletim unificado nº 41104796 (fls. 09/10).

Formulada a representação perante a autoridade policial (fl. 14) no tocante ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), a ação penal prosseguiu normalmente até a realização da audiência de instrução e julgamento, no dia 16 de novembro de 2021, oportunidade em que foi proferida sentença absolutória, com base no disposto no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal, a partir do reconhecimento de insuficiência probatória produzida ao longo da instrução criminal.

No mencionado ato (fl. 84), a magistrada
a quo
fez questão de consignar que:

“Feito o pregão, constatou-se a presença da vítima e do acusado. Aberta a audiência,
considerando que a Defensoria Pública do Estado não encaminhou Defensor para o presente ato, conforme Oficio/DPG n° 135/2021, da lavra da Chefe da Defensoria Pública Dra. Samyla Gomes Medeiros Soares Belchior
; considerando que as intimações e todas as demais diligências nestes autos restaram efetivadas; considerando ainda a celeridade e relevância da matéria afeta à Lei Maria da Penha, o que impede a redesignação por inércia da Defensoria Pública; considerando por fim, que não há advogados disponíveis nas dependências deste Fórum para fazer às vezes da Defensoria,
foi consultado à vítima se deseja sobrestar o feito para buscar atendimento na Defensoria Pública, eventual contratação de advogado ou se deseja a realização do ato nessas circunstâncias, com suporte no Ministério Público, caso em que deverá a Defensoria Pública da Vítima ser intimada para ratificar o presente ato ou requerer o que entender de direito, a vítima se manifestou pela realização deste ato
. Sendo assim, foi tomado depoimento da vítima, bem como procedido o interrogatório do acusado. A seguir, foi declarada encerrada a instrução processual.”

Na sequência, colhido o depoimento da ofendida (fl. 86), essa se manifestoue nos seguintes termos. Confira-se:

“
que não deseja se manifestar sobre os fatos narrados na denúncia, bem como do laudo de lesão corporal fls. 44, conforme artigo 206 do CPP, oportunidade em que a depoente foi esclarecida sobre o teor do enunciado 50 do FONAVID
.”

O referido enunciado tem a seguinte redação:

ENUNCIADO 50
: Deve ser respeitada a vontade da vítima de não se expressar durante seu depoimento em juízo, após devidamente informada dos seus direitos.

Mesmo diante desse cenário, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso pleiteando a condenação de Marcus Aurélio Campos dos Santos, quanto ao crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, albergado na previsão contida no artigo 28 da Lei nº 11.340/2006, que confere
a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado
.

Ocorre que à fl. 93-v, consta certidão do Chefe de Secretaria da referida unidade jurisdicional, dando conta que:

“...a requerente MARIA ALINE BRANDÃO SOUSA manifestou seu interesse em não recorrer da r. Sentença de fi. 84, que absolveu o requerido, da qual, inclusive, já foi intimada. Manifestou também que, atualmente, está internada no Hospital Santa Casa, recuperando-se de uma cirurgia na cabeça, sem previsão de alta médica, não podendo, sequer, ter acesso ao seu e-mail ou se fazer presente em Cartório para manifestação, porém, solicitou que, por meio de Certidão nos autos, fosse consignado que:
NÃO PRETENDE RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, HAJA VISTA QUE SEU INTERESSE, DESDE A OCASIÃO DA AUDIÊNCIA, FOI DE NÃO PREJUDICAR O REQUERIDO E NEM DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO
.”

Com isso, sabe-se “que o interesse processual se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado.” (TJRJ; APL 0008207-13.2019.8.19.0003; Angra dos Reis; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Denise Levy Tredler; DORJ 28/02/2023; Pág. 228).

No caso em apreço, conforme mencionado alhures, inexistem dúvidas que a vítima manifestou expressamente seu interesse em não recorrer, circunstância que faz incidir à espécie a norma descrita no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que enuncia
que não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO VISANDO RESTAURAR DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO ANTERIOR CALCADO NA FALTA DE INTERESSE DE TERCEIRO PARA RECORRER. ART. 577 DO CPP. PLEITO SEM PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Não tem legitimidade para interpor recurso no âmbito do processo penal o terceiro que não é parte na lide e nem demonstra interesse na causa, segundo preconiza a regra traçada no art. 577, parágrafo único do código de processo penal.
(TJMT; AgRg 107959/2012; Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida; Julg. 02/10/2012; DJMT 16/10/2012; Pág. 55).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça assentou que “a d. Defensoria Pública Estadual, salvo melhor entendimento, não tendo se habilitado como assistente de acusação, carece de legitimidade e interesse para a propositura do presente recurso em favor da vítima, os quais deteria apenas caso a vítima desejasse a atuação da Defensoria em seu favor, o que não ocorreu, encontrando-se a presente atuação em sentido diametralmente oposto ao interesse expressamente manifestado da vítima.”

Por fim, em convergente linha intelectiva, valioso rememorar que na sessão realizada no último dia 15 de fevereiro, sob a relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto, esta egrégia Segunda Câmara Criminal analisou idêntica pretensão, oriunda também de uma ação penal que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Vila Velha e que versava sobre crimes praticados no âmbito doméstico, tendo sido alcançada a mesma conclusão que ora estou a propor, ou seja, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir da vítima e de legitimidade recursal da Defensoria Pública Estadual. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003931-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. FALTA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1. O interesse de agir deve ser analisado sob a ótica do trinômio utilidade, necessidade e adequação.

2. Devidamente intimada, a vítima não compareceu à audiência de instrução e julgamento, demonstrando falta de interesse de judicializar a prova, fragilizando, assim, os elementos probatórios existentes nos autos.

3. Revela-se ausente a utilidade do provimento jurisdicional para a concretização da pretensão punitiva, carecendo, pois, de interesse de agir.

4.
Recurso não conhecido
.

Posto isso, sem maiores digressões,
acolho a preliminar de ausência de interesse de agir recursal da vítima
Maria Aline Brandão Sousa, suscitada pelo Ministério Público de 1º grau e
não conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA EM NÃO RECORRER. ART. 577, CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O interesse processual se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado.” (TJRJ; APL 0008207-13.2019.8.19.0003; Angra dos Reis; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Denise Levy Tredler; DORJ 28/02/2023; Pág. 228).

2. Inexistem dúvidas que a vítima manifestou expressamente seu interesse em não recorrer, circunstância que faz incidir à espécie a norma descrita no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que enuncia que não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

3. “A Defensoria Pública Estadual, não tendo se habilitado como assistente de acusação, carece de legitimidade e interesse para a propositura do presente recurso em favor da vítima, os quais deteria apenas caso a ofendida desejasse a atuação da Defensoria em seu favor, o que não ocorreu, encontrando-se a presente atuação em sentido diametralmente oposto ao interesse expressamente manifestado da vítima.”

4. Preliminar de ausência de interesse de agir recursal acolhida. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.